Tribunal: CARF
Processo: 10850.901555/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.901555/2013-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.210 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Assunto
COFINS
Recorrente
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta (1)
verifique o recolhimento efetivo dos valores indicados como recolhidos nas DCOMP; (2)
verifique se as receitas financeiras foram incluídas no faturamento da PJ, com base nos
documentos juntados aos autos e nas informações contábeis e Declarações diversas contidas na
base de dados da Receita Federal; (3) ao final da verificação, apure o crédito disponível para o
período-base de referência, apto a dar quitação aos débitos declarados na DCOMP; (4) elabore
relatório conclusivo, manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do vindicado
direito creditório. Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se
assim desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de efetuado
efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração 28/02/2001, no valor de R$
3.375,65, transmitida através do PER/Dcomp no 42084.55722.040411.1.7.04-2241.
O crédito já teria sido requisitado através do PER no 07347.40510.161205.1.2.04-1282,
processo no 10850.902733/2017-80.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.901555/2013-46
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.210 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901555/2013-46

O despacho decisório de fl. 19, não homologou a compensação, pois o pagamento
indicado no PER teria sido utilizado integralmente para quitar débitos do contribuinte.
O contribuinte foi cientificado em 03/06/2013, conforme comprovante constante à fl. 9.
Irresignado, o recorrente apresentou, tempestivamente, a manifestação de
inconformidade de fls. 10/18, em 07/06/2013, para alegar que::
I. O Despacho Decisório não teria examinado o motivo real do recolhimento a maior,
por não ter aventado a possibilidade de que tal pagamento seria devido à ampliação da
base de cálculo do PIS e da Cofins de que trata a Lei no 9.718/98; dessa forma, deveria
ser reformado, em desrespeito ao artigo 65 da IN RFB no 900/2008, e ao artigo 142 do
Código Tributário Nacional – CTN;
II. O pagamento indevido, objeto da restituição, seria devido à inconstitucionalidade do
parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98, que trata da ampliação da base de cálculo
do PIS e da Cofins; a discussão de tal matéria estaria superada pelo STF, pois já teria
sido aplicada a repercussão geral no RE no 585.235, de 10/09/2008;
III. Outra prova da pacificação de tal entendimento seria a edição da Lei no
11.941/2009, que teria revogado o parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98;
IV. O entendimento do STF deveria ser aplicado às decisões administrativas, conforme
os seguintes dispositivos: inciso I do parágrafo 6o, do artigo 26-A, do Decreto no
72.235/72 – PAF; inciso I, do artigo 59, do Decreto 7.574/2011; inciso I, parágrafo 1o,
do artigo 62 e caput do artigo 62-A., ambos do RICARF;
Concluiu argumentando que na base de cálculo do PIS e da Cofins deveriam ser
incluídos os valores correspondentes apenas às receitas de vendas de mercadorias e
serviços. Solicitou comprovar as alegações através da realização de diligência, perícia e
juntada de documentos.
Requereu ainda a reunião dos processos elencados na manifestação de inconformidade,
já que teriam as mesmas partes e tratariam de matéria idêntica.
Apensou planilha e balancete de verificação contendo as receitas financeiras da
empresa.”
A DRJ manteve o entendimento do despacho decisório considerando a falta de
comprovação do crédito, conforme trecho do voto destacado:
“Desse modo, para que se possa verificar a base de cálculo das contribuições e o valor
que teria sido recolhido a maior, é crucial que se tenha em mãos a escrituração fiscal e
contábil da empresa e/ou os documentos fiscais que reflitam tratar-se de receitas que
escapem à tributação.
No presente caso, o manifestante apresentou planilha (sem assinatura e identificação de
quem a elaborou) e balancete. Não forneceu, porém, os livros Diário e Razão, que
seriam os documentos hábeis para comprovar a base de cálculo das contribuições, de
modo que não há como se apurar o total da base de cálculo e a contribuição devida, para
compará-la com o recolhimento efetuado e concluir pela eventual existência de
recolhimento a maior, e em que montante. Deste modo, não foi comprovado o direito
creditório.
Lembro que se trata de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação, de interesse
do contribuinte, cabendo a ele o ônus comprobatório.”
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.210 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901555/2013-46

Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da manifestação de
inconformidade, bem como pugna pela juntada de novos documentos comprobatórios do crédito,
quais sejam: Livro Diário, Livro Razão e Apuração da Contribuição.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se a comprovação da existência do indébito,
manifestando-se a autoridade julgadora de primeira instância no sentido de que o Recorrente não
logrou comprovar o excesso de pagamento. Na fase de impugnação o contribuinte apresentou
apenas Balancete do período.
A discussão aqui travada foi objeto de apreciação por esse Conselho
Administrativo em processos semelhantes, dentre os quais destaco os acórdãos de relatoria do I.
Conselheiro Marcos Antônio Borges:
“Acórdãono 3801004.316–1aTurmaEspecial
Recorrente RODOBENSCAMINHÕESCUIABÁS/A
Recorrida FAZENDANACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIALCOFINS
Datadofatogerador:31/01/2004
INCONSTITUCIONALIDADEDO§1O .DOART.3O .DALEI9.718/1998 Nos termos já
sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem comporabasedecálculodoPISedaCOFINSasreceitasnãocompreendidas noconceitodefaturamento”.
“Acórdãono 3801004.319–1aTurmaEspecial
Recorrente RODOBENSCAMINHÕESPERNAMBUCOLTDA
Recorrida FAZENDANACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIALCOFINS
Períododeapuração:01/07/2002a31/07/2002
INCONSTITUCIONALIDADEDO§1O .DOART.3O .DALEI9.718/1998 Nos termos
já sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.210 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901555/2013-46

comporabasedecálculodoPISedaCOFINSasreceitasnãocompreendidas
noconceitodefaturamento. RecursoVoluntárioProvido”
Destaco o entendimento do ilustre relator, com o qual concordo e adoto
parcialmente como razão de decidir, considerando a similaridade com o presente caso:
“A questão posta em discussão cinge-se ao direito ao crédito de PIS e
COFINSpagoscombasenoart.3o,§1,daLein°9.718,de1998,queforamposteriormente declaradosinconstitucionaispeloSupremoTribunalFederal. ALei no 9.718/98,conversão daMedidaProvisória no 1.724/98,estendeu o conceitodefaturamento,basedecálculodascontribuiçõesPISeCofins,definindoono§1odo
art. 3o como a receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotadaparaasreceitas.
Todavia, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a
inconstitucionalidadedo§1odoart.3odaLei9.718/98,queinstituiunovabasedecálculoparaain
cidênciadePISedaCofins,nojulgamentodosRE357.950,390.840,358.273e346.084,
conformeementaabaixo:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No 9.718,
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998.O sistemajurídico brasileiro nãocontempla afigura daconstitucionalidadesuperveniente. TRIBUTÁRIOINSTITUTOS-
EXPRESSÕESEVOCÁBULOS SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do
Código TributárioNacionalressaltaaimpossibilidadedealeitributária alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado
utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõese ao aspecto formal o
princípiodarealidade,consideradososelementostributários. CONTRIBUIÇÃOSOCIAL-
PISRECEITABRUTANOÇÃO
-
INCONSTITUCIONALIDADEDO§1oDOARTIGO3oDALEI No 9.718/98.
A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 daCartaFederal anterior
àEmendaConstitucional no 20/98, consolidouse no sentido de tomar as expressões
receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindoas à vendademercadorias,deserviçosoudemercadoriaseserviços.
Éinconstitucionalo§1odoartigo3odaLeino9.718/98,noque ampliou o conceito de receita
bruta
paraenvolver
atotalidade
dasreceitasauferidasporpessoasjurídicas,independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada.(STF,RE390.840,j.em09/11/2005)
DestaquesequeoSTF,nojulgamentodoREno585.235,publicadonoDJE no 227 do dia
28/11/2008,
reconheceu a repercussão geral da questão constitucional e reafirmouajurisprudênciadoTribunalacercadainconstitucionalidadedo§1odoartigo3oda Lei9.718/98. Segueaementa,inverbis: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.Alargamentodabasedecálculo.Art.3o,§1o,daLei no
9.718/98.
Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006;REsnos357.950/RS,358.273/RSe390.840/MG,Rel. Min.MARCO AURÉLIO,
DJ de 15.8.2006)
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recursoimprovido.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.210 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901555/2013-46

É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINSprevistanoart.3o,§1o,daLeino9.718/98. Nestesentido,entendoestarmosdiantedahipóteseprevistanoartigo62Ado Regimento
Interno do Conselho Administrativo Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria no
256/2009 do Ministro da Fazenda, com alterações das Portarias 446/2009 e 586/2010,
que
dispõequeosConselheirostêmquereproduzirasdecisõesdoSTFproferidasnasistemáticada
repercussãogeral,conformecolacionadoacima.
Art. 62A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos543Be543CdaLeino5.869,de11dejaneirode1973, Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheirosnojulgamentodosrecursosnoâmbitodoCARF
Nomais,oartigo26AdoDecretono70.235/72,naredaçãodadapelaLeino
11.941
de
27/05/2009eoartigo 62 doRICARF,estabelecemestar vedadoaosmembros das turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional,leioudecreto,sobfundamentodeinconstitucionalidade,comexceçãodoscasos
de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo que já tenha sido declarado
inconstitucionalpordecisãodefinitivaplenáriadoSupremoTribunalFederal,noquetambém
seamoldaopresentecaso.
Desta forma, deve ser reconhecido o direito creditório do Recorrente caso
exista,emseufavor,créditooriundoderecolhimentosefetuadosatítulodeCOFINSnaforma da
Lei no 9.718/98, excluindo-se da sua base de cálculo as receitas não compreendidas no
conceitodefaturamentonosmoldesdaLeiComplementarno70/91enostermosdosconceitos
jáfirmadospeloSupremoTribunalFederal.
Nestesentido,osdocumentoscolacionadossãoindíciosdeprovadoscréditos
e,emtese,ratificamosargumentosapresentados.
Éimportante consignar que compete a autoridade administrativa, com base
naescritafiscalecontábil,efetuaroscálculoseapurarovalordodireitocreditório.
Diantedoexposto,votonosentidodedarprovimentoaoRecursoVoluntário, para reconhecer
o direito à restituição dos pagamentos a maior da contribuição, com fundamentonadeclaraçãodeinconstitucionalidadedo§1odoartigo3odaLeino9.718/1998.”
Assim como os acórdãos citados, aqui deve ser reconhecido o direito creditório do
Recorrente caso exista, em seu favor, crédito oriundo de recolhimentos efetuados a título de
COFINS na forma da Lei no 9.718/98, excluindo-se da sua base de cálculo as receitas não
compreendidas no conceito de faturamento nos moldes da Lei Complementar no70/91 e nos
termos dos conceitos já firmados pelo Supremo Tribunal Federal.
No que toca a existência do crédito, o contribuinte em manifestação de
inconformidade juntou apenas o balancete do período. Reconhece-se que em sede de recurso
voluntário, o contribuinte desincumbiu-se do ônus de comprovar documentalmente o direito
alegado, apresentando novos documentos: Livro Diário, Livro Razão e demonstrativo de
apuração. Os novos documentos acostados dão indícios da existência do crédito, porquanto a
escrituração contábil-fiscal indica a procedência da alegação. É importante consignar que
compete a autoridade administrativa, com base na escrita fiscal e contábil, efetuar os cálculos e
apurar o valor do direito creditório.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.210 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901555/2013-46

(1) verifique o recolhimento efetivo dos valores indicados como recolhidos nas
DCOMP;
(2) verifique se as receitas financeiras foram incluídas no faturamento da PJ, com
base nos documentos juntados aos autos e nas informações contábeis e Declarações diversas
contidas na base de dados da Receita Federal;
(3) ao final da verificação, apure o crédito disponível para o período-base de
referência, apto a dar quitação aos débitos declarados na DCOMP..
(4) elabore relatório conclusivo, manifestando-se objetivamente sobre a existência
ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital